Tribunal: TJMT
Processo: 0026428-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026428-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROSEMAIRE NASCIMENTO - CPF: 204.735.752-72 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FATO SUPERVENIENTE – ADI 1015626-30.2021.811.0000 – JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DO DIREITO AOS SERVIDORES APOSENTADOS OU QUE TENHAM PREENCHIDOS OS REQUISTOS PARA APOSENTADORIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINTENTES.

1. Ocorrência

de fato superveniente, consubstanciado no julgamento da ADI 1015626-30.2021.811.0000, julgada procedente, com modulação dos “
efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.”.

2. Embargos de Declaração acolhidos, tão somente para garantir à Embargante o direito à aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0026428-54.2016.811.0041, por ROSEMAIRE NASCIMENTO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação da existência de vícios no acórdão objurgado.

Sustenta a Recorrente que existe fato superveniente à interposição das razões da apelação, que não foram analisadas pela Turma Julgadora, qual seja, o acordo firmado e a modulação dos efeitos da Ação Direta de Constitucionalidade no 1015626-30.2021.811.0000.

Destaca que, na referida ação, o Ministério Público
“busca a declaração de inconstitucionalidade do art. 140-G, acrescido à Constituição do Estado de Mato Grosso pela Emenda Constitucional no 98/2021, e ‘da expressão dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, contida no art. 2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 560/2014’, além da modulação dos efeitos, visando preservar ‘exclusivamente’ os direitos daqueles que, ao tempo da decisão final na presente ação direta, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso, ou tenham implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício previdenciário, ainda que não tenham ingressado por intermédio de concurso público”.
(
sic
Id 140217177)

Informa, ainda, que o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa celebraram acordo, que foi homologado pela Relatora da aludida ADI. Realça que a questão foi submetida ao Plenário, e após pedido de vistas, a ADI foi julgada, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservar o direito dos servidores que já se aposentaram ou já preencheram os requisitos para tanto.

Alega a Embargante que o julgamento foi
omisso
quanto à alegação de cerceamento de defesa; à repercussão geral reconhecida pelo STF – Tema 138; sobre a estabilidade conferida pelo art. 280 da Lei Complementar Estadual no 04/90; a omissão da administração pública a respeito dos servidores celetistas que migraram para o sistema estatutário; a aplicação do princípio da unicidade constitucional; fato consumado; do princípio da razoabilidade e da eficiência, bem como quanto ao recolhimento previdenciário.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões destacadas. (Id 140217177.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo acolhimento dos embargos. (Id 143553198)

Intimado, o Embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (Id 143737661)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Pugna a Recorrente pela reforma do acórdão embargado, sob o argumento de omissão quanto ao julgamento da ADI 1015626-30.2021.811.0000, pelo Órgão Especial, que ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, modulou os efeitos para resguardar o direito daqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso.

Junta aos autos Ato no 554/2021 de aposentadoria, datado de 30/08/2021.

Pois bem.

Como anotado no relatório, a questão suscitada no bojo do Recurso, concernente a fatos e direitos supervenientes, materializados no acórdão da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo órgão especial na data de 11 de agosto de 2022,

cujo acórdão teve a seguinte proclamação e ementa, respectivamente:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ANULOU O ACORDO REALIZADO E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. VENCIDA A RELATORA.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.” (j. em 11/08/2022 e p. em 1/09/2022)

Constata-se que a situação da Recorrente se enquadra na modulação dos efeitos, determinada na referida ADI, uma vez que se aposentou em 30/08/2021, pelo Regime de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, antes da publicação do referido acórdão (14/09/2022).

Nesse sentido esta Corte está decidindo,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DE OS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PERMANECEREM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO PREJUDICADA – PROVIMENTO PARCIAL. A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado. Em vista do caráter vinculativo da decisão proferida na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, os Apelos devem ser parcialmente providos, para assegurar o direito de a servidora recorrente permanecer aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, já que, naquele decisum, houve modulação dos efeitos, para que fossem ressalvados os agentes públicos que, até na data da publicação do acórdão, estivessem aposentados.” (TJ-MT - AC: 10344008720188110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em julgamento da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (N.U 0045273-63.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021) 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental” ( REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 4. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. ( AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 5. Não há que se falar em perda superveniente do objeto ou satisfação da obrigação, uma vez que a Ação Direta da Constitucionalidade ainda não transitou em julgado, pendendo análise de recursos. 6. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 7. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS. 8. Recurso da servidora pública desprovido e recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(TJ-MT 00582136820158110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

De sorte que, os embargos de declaração devem ser acolhidos, tão somente, para, em observância ao julgamento da referida ADI, manter o direito da Recorrente à aposentadoria no RPPS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023